Tribunal: TJDFT
Processo: 0701446-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DO DECISÓRIO RECORRIDO PELO JUÍZO EMBRIONÁRIO. REALIZAÇÃO DAS CONSULTAS VINDICADAS NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO RECURSAL. ART. 1.018, §1o C/C ART. 932, III, AMOS DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, por perda do objeto, quando ocorre a reforma do decisório recorrido pelo magistrado primevo (art. 1.018, §1o, CPC), acolhendo os pedidos que embasam o presente recurso. 2. Recurso não conhecido.